Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700099-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO CLAUDINO MAGALHAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), verifico que foi prolatada sentença de improcedência nos autos de origem (0712560-43.2019), em 10.02.2020. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito